Tribunal: TJMT
Processo: 1001780-85.2023.8.11.0028
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
III – EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. APELAÇÃO. REJEITADA A TESE DE ILEGITIMIDADE DO BANCO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação e deu parcial provimento ao apelo da embargada. O embargante alega omissão e contradição na decisão quanto à inexistência de relação entre as partes e sua ilegitimidade passiva, pugnando pela reforma substancial do julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão e contradição no acórdão embargado quanto à legitimidade passiva do banco e sua responsabilidade pelos danos alegados pela parte embargada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O acórdão embargado reconhece a legitimidade passiva do banco, com fundamento na teoria da asserção, considerando que a petição inicial atribuiu à instituição financeira responsabilidade pela falha na segurança dos seus serviços.
O julgado analisou detidamente os autos e concluiu que a instituição financeira esteve diretamente envolvida nos fatos que ensejaram a ação, tendo sido constatada fraude na contratação de empréstimo consignado.
A decisão embargada afastou a tese de ausência de responsabilidade do banco, reconhecendo a falha na prestação do serviço e aplicando a responsabilidade objetiva nos termos do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ.
O mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento não configura omissão ou contradição aptas a justificar o provimento dos embargos declaratórios.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, salvo hipóteses excepcionais, o que não se verifica no caso concreto.
O prequestionamento não exige que o acórdão rebata todos os argumentos das partes, bastando que analise as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento:
A omissão que justifica a oposição de embargos de declaração ocorre quando o acórdão deixa de analisar questão essencial ao desfecho da controvérsia.
O reconhecimento da legitimidade passiva com base na teoria da asserção decorre da verificação da relação jurídica alegada na petição inicial.
O mero inconformismo da parte com a decisão não configura omissão ou contradição aptas a justificar o provimento dos embargos declaratórios.
O prequestionamento não exige que o acórdão rebata todos os argumentos das partes, sendo suficiente a análise das questões essenciais à resolução do caso.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II, e 1.025. CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, AgInt no AREsp 2398120/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 18.12.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001780-85.2023.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IVETE AMALIA VICENCIA DORILEO CAMPOS - CPF: 161.739.371-15 (APELADO), NELSON DIAS DE ARRUDA JUNIOR - CPF: 032.683.591-16 (ADVOGADO), JOELSON ELIAS DE ARRUDA - CPF: 026.430.481-05 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), IVETE AMALIA VICENCIA DORILEO CAMPOS - CPF: 161.739.371-15 (APELANTE), JOELSON ELIAS DE ARRUDA - CPF: 026.430.481-05 (ADVOGADO), NELSON DIAS DE ARRUDA JUNIOR - CPF: 032.683.591-16 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ACÓRDÃO. APELAÇÃO. REJEITADA A TESE DE ILEGITIMIDADE DO BANCO.
ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO.

INEXISTÊNCIA.
VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS.
MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO
DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação e deu parcial provimento ao apelo da embargada. O embargante alega omissão e contradição na decisão quanto à inexistência de relação entre as partes e sua ilegitimidade passiva, pugnando pela reforma substancial do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão e contradição no acórdão embargado quanto à legitimidade passiva do banco e sua responsabilidade pelos danos alegados pela parte embargada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado reconhece a legitimidade passiva
do banco,
com fundamento na teoria da asserção, considerando que a petição inicial atribuiu à instituição financeira responsabilidade pela falha na segurança dos seus serviços.

O julgado analisou detidamente os autos e concluiu que a instituição financeira esteve diretamente envolvida nos fatos que ensejaram a ação, tendo sido constatada fraude na contratação de empréstimo consignado.

A decisão embargada afastou a tese de ausência de responsabilidade do banco, reconhecendo a falha na prestação do serviço e aplicando a responsabilidade objetiva nos termos do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ.

O mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento não configura omissão ou contradição aptas a justificar o provimento dos embargos declaratórios.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, salvo hipóteses excepcionais, o que não se verifica no caso concreto.

O prequestionamento não exige que o acórdão rebata todos os argumentos das partes, bastando que analise as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração
desprovidos.

Tese de julgamento
:

A omissão que justifica a oposição de embargos de declaração ocorre quando o acórdão deixa de analisar questão essencial ao desfecho da controvérsia.

O reconhecimento da legitimidade passiva com base na teoria da asserção decorre da verificação da relação jurídica alegada na petição inicial.

O mero inconformismo da parte com a decisão não configura omissão ou contradição aptas a justificar o provimento dos embargos declaratórios.

O prequestionamento não exige que o acórdão rebata todos os argumentos das partes, sendo suficiente a análise das questões essenciais à resolução do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, II, e 1.025. CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ,
AgInt
no
AREsp
2398120/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 18.12.2023.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração
,
interposto p
elo

Banco Pan S/A
,
c
ontra o acórdão
(id
258849175
)
que
negou provimento ao seu recurso de apelação e
deu parcial provimento ao apelo
interposto pel
a embargada,
Ivete Amália
Vicencia

Dorileo
Campos
.

Em apertada síntese,
o
embargante alega que o acórdão vergastado é
omisso e contraditório
, pedindo por sua reforma substancial.

Sustenta, em síntese, que

a decisão
deixou de observar
aspectos
que defende
essenciais
,
que demonstram a inexistência de qualquer relação entre a
embargada e o embargante.

Pondera que a contradição reside na inobservância do fato de que o banco não participou da situação, não se beneficiou da quantia repassada, celebrou o contrato, cobrou ou liberou o crédito, cerne da discussão.

Pugna pelo aclaramento dos vícios apontados, a fim de reconhecer a ilegitimidade e inexistência de qualquer responsabilidade por parte do embargante.

Sem con
trarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

N
os termos do art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão no julgado, entendida como a ausência de manifestação sobre questões essenciais ao desfecho da controvérsia submetida à apreciação judicial.

Em suas razões recursais,
e
m apertada síntese,
o
embargante alega que o acórdão vergastado é
omisso e contraditório
, pedindo por sua reforma substancial.

Sustenta, em síntese, que
a decisão
deixou de observar
aspectos
que defende
essenciais
,
que demonstram a inexistência de qualquer relação entre a
embargada e o embargante.

Pondera que a contradição reside na inobservância do fato de que o banco não participou da situação, não se beneficiou da quantia repassada, celebrou o contrato, cobrou ou liberou o crédito, cerne da discussão.

Pugna pelo aclaramento dos vícios apontados, a fim de reconhecer a ilegitimidade e inexistência de qualquer responsabilidade por parte do embargante.

A tese não merece prosperar.

Com efeito, apura-se do
acórdão embargado
(id 258849175 – pág. 01), que reconhecida a
legitimidade passiva do Banco Pan S/A
,
com fundamento na teoria da asserção, considerando que a narrativa inicial atribuiu à instituição financeira responsabilidade pelos danos sofridos em decorrência de falha na segurança dos seus serviços.

Assim, da
análise detida dos autos, mostr
ou
-se devidamente demonstrada a participação da Instituição Financeira
embargante
na dinâmica dos fatos que ensejaram o ajuizamento da presente ação, uma vez que diretamente envolvido no conflito de interesses, em razão de eventual contratação de empréstimo (R$ 5.143,38) com a requerente/
embargada.

A fim de contextualizar, observa-se que comprovada
fraude
realizada, em que
supostos representantes do
embargante,
realizaram a portabilidade de sua conta bancária sem seu consentimento e contrataram
o
empréstimo consignado
,
no valor de R$ 5.143,38.

Desta forma,
não há omissão ou contradição, pois o vínculo jurídico foi analisado à luz das alegações contidas na petição inicial, conforme preconiza a referida teoria.

Cumpre destacar
, conforme acima esclarecido,
que a análise aprofundada acerca da efetiva participação do Banco Pan S/A nos fatos narrados, bem como da existência ou não de benefício financeiro direto, consiste em matéria de mérito que foi devidamente enfrentada no acórdão embargado.

Nesse ponto, entendeu-se que as provas constantes dos autos demonstraram
a
falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, atraindo a sua responsabilização objetiva nos termos do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência do C. STJ (Súmula 479).

Portanto, não se vislumbra omissão ou contradição no acórdão embargado, mas tão somente o exercício da atividade jurisdicional de analisar e valorar as provas carreadas aos autos à luz do ordenamento jurídico e da jurisprudência aplicável à matéria.

Ressalta-se que a
divergência do embargante com o entendimento adotado não configura motivo apto a ensejar provimento dos
aclaratórios
.

No caso,
é
nítida a insatisfação d
o
embargante
, que
inconformado com o desfecho do julgamento, intenta, por meio dos embargos declaratórios, rediscutir o mérito da questão já analisada e decidida por esta Câmara.

P
retende, na

verdade, a rediscussão dos fundamentos do julgado para alcançar provimento

jurisdicional que lhe favoreça, o que é inadmissível na via estreita dos embargos

declaratórios, na qual o efeito infringente somente é admitido em casos

excepcionais, como decorrência da constatação e correção de algum daqueles

defeitos.

No entanto, como é cediço, s
endo caso de discordância frente ao decidido,
a parte
embargante deve

manifestar sua insurgência por meio do recurso adequado, elaborando, ao

fazê-lo, as razões pelas quais entende incorreto o julgado.

A
despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Nesse contexto, sucede que
a matéria e as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram claramente apreciadas, proporcionando integral compreensão do que fora determinado,
inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, porventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu

inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo

Civil, a inquinar tal
decisum.

A pretensão é rediscutir a matéria, conferindo ao recurso caráter infringente, inadmissível por esta via.

Quanto ao prequestionamento, reza o art. 1.025 do CPC:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

A propósito:

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023)
.

Pelo exposto,
REJEITO
estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025